Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717029-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CANISIO MALDANER, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, JOSE CANISIO MALDANER D E S P A C H O Em análise dos requisitos de admissibilidade do apelo interposto pela requerida, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, observa-se que a guia de recolhimento do preparo e o comprovante de pagamento apresentam códigos de barras divergentes, o que inviabiliza o seu cotejo. No caso, o comprovante de pagamento de ID 23306482 - Pág. 2 apresenta o seguinte número de código de barras 00190000090294172501801324.421179184700000001732. A guia de recolhimento de preparo de ID 23306482 - Pág. 1, por sua vez, apresenta o código de barras de número 00190.0009.02941.725018.01324.067170.8.84690000001732, divergente, portanto, em relação àquele contido no comprovante de pagamento. A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT.” Acerca da matéria, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO DESERTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO REALIZADA DE FORMA IRREGULAR. CÓDIGO DE BARRAS. NÚMERO DIVERGENTE DO CONSTANTE DA GUIA DE RECOLHIMENTO. 1. Constatada a impossibilidade de vinculação do comprovante bancário de pagamento das custas recursais à respectiva guia de recolhimento, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade recursal. 2. Recurso improvido.” (Acórdão 1193342, 07051527420188070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, determino a intimação da requerida/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste os devidos esclarecimentos ou, se for o caso, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator